Tribunal: TJDFT
Processo: 0716920-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA PELO E. JUÍZO “A QUO”. PREJUDICADO O MESMO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL, PRIORIDADE ABSOLUTA E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA COMO CRITÉRIOS ORIENTADORES.

I. Em relação ao pedido de concessão da guarda unilateral provisória da criança em favor do genitor, ora agravante, constata-se que, após a apreciação da liminar por esta Relatoria, o referido pleito teria sido deferido em sede de tutela antecipada na demanda de origem. Assim, em prol da eficiência e da celeridade jurisdicional, tem-se por prejudicado o pedido, por perda do objeto.
II. A controvérsia do presente recurso reside na viabilidade (ou não) de processamento da demanda originária (guarda) na Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF.
III. Não se desconhece o entendimento sumular n. 383 do Superior Tribunal de Justiça ("a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda"), tampouco o regramento estabelecido no art. 147 da Lei 8.069/1990. No entanto, importante assinalar que a finalidade da regra estabelecida, tanto no ECA quanto na referida súmula, é dar primazia aos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e do melhor interesse do infante.
IV. No caso concreto, o declínio de competência para a comarca de Padre Bernardo/GO dificultaria o exercício do direito de ação e de defesa, especialmente quando constatada a inexistência de Defensoria Pública disponível nessa comarca.
V. Ademais, além do genitor da criança residir em Brazlândia/DF, há informações de que as famílias materna e paterna do menor também residiriam na mesma região administrativa, tudo a permitir o pleno acesso à justiça.
VI. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.